Tribunal: TCU
Processo: 024.032/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1302/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 90 (noventa) dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido (peça 149), o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 437/2018-TCU-Plenário (peça 1). 1. Processo TC- Processo 024.032/2018-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Órgãos: Departamento Penitenciário Nacional - MJ; Ministério da Segurança Pública; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.